Tribunal: TJPA
Processo: 0003217-71.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003217-71.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALLINE NASCIMENTO NERY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA E DIREITO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há como pedir exclusivamente a reintegração de posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda sem rescisão prévia do termo firmado entre as partes, por inadimplemento, já que o direito de reintegração advém da resolução contratual.

II- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.

III- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Perdas e Danos proposta contra
ALLINE NASCIMENTO NERY
.

Consta dos autos que: 1) a autora celebrou termo aditivo de cessão/transferência dos direitos aquisitivos do contrato de promessa de compra e venda de lote/terreno para aquisição do imóvel localizado na Av. dos Buritis, Q. 213, L-31, do Residencial Cidade Jardim, em Parauapebas/PA; 2) que na ocasião foi acertado que a demandada pagaria o saldo devedor de R$-54.097,38 (cinqüenta e quatro mil, noventa e sete reais e trinta e oito centavos), os quais seriam financiados em 146 (cento e quarenta e seis) parcelas mensais no valor de R$-370,53 (trezentos e setenta reais e cinqüenta e três centavos), reajustáveis com juros moratórios de 6% (seis por cento ao ano) e correção monetária pelo IGPM/FGV; 3) que a requerida incorreu em inadimplência e refinanciou o saldo devedor, com pagamento à vista de R$-1.526,30 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e o restante em 123 parcelas mensais de R$-583,61 (quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), com vencimento da primeira em 01.05.2016, a qual a requerida também não adimpliu; 4) após a notificação da requerida para comparecimento à sede da empresa e esta quedar-se inerte, a autora requer a reintegração na posse do imóvel, indenização, multa e demais despesas relativas à perda de danos sofridos, bem como pagamento das prestações vencidas entre a data do último pagamento e a data da rescisão, acrescidas de juros e correção monetária; requer também a condenação da ré em indenização por força de ocupação indevida do imóvel a partir da rescisão contratual até a data da efetiva desocupação, e pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Audiência de tentativa de conciliação realizada, sem êxito (id 2554025). Pedido de liminar de reintegração de posse deferido em audiência.

Petição de homologação de acordo extrajudicial no id 2554025 – p. 22/24.

Petição da autora requerendo o prosseguimento do feito no id 2554025 – p. 29.

Sentença prolatada no id 2554026, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita para pleitear a rescisão contratual, pois a natureza da ação possessória não se coaduna com o objetivo da autora na ação proposta, que teria buscado do privilégio processual do Decreto 911/69 para alcançar seu pleito, quando o direito que se funda a ação deveria ser primeiramente a rescisão do contrato.

Apelação apresentada pela ré no id 2554027, onde pleiteia a reforma da sentença, reafirmando os argumentos trazidos na inicial e destacando que o contrato firmado entre as partes foi automaticamente rescindido com a inadimplência da devedora, gerando o direito da autora de reaver o imóvel e os valores do prejuízo que sofreu com o não pagamento das parcelas e demais termos contratuais.

Requer, assim, a reforma total da sentença, e a consequente retomada do feito com instrução processual, para posterior sentença.

Contrarrazões não apresentadas pela autora.

É o relatório.À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende a recorrente ver reformada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em face da inadequação da via eleita pela parte, que não se coadunaria com ação possessória.

Através do recurso, tenta a recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la.

Não tem razão a apelante, senão vejamos.

Em primeiro lugar, destaca-se que não há incompatibilidade entre a ação de rescisão contratual e a ação de reintegração de posse, já que uma é conseqüência lógica da outra. Nesse sentido:
“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INICIAL INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO BEM EM FACE DO INADIMPLEMENTO TOTAL DO ADQUIRENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Havendo descumprimento, em tese, da obrigação da adquirente atinente ao pagamento do valor de todas as prestações convencionadas em contrato verbal de compra e venda de bem móvel, possível deduzir pedido de resolução contratual como antecedente lógico para posterior reintegração na posse do bem. Assim, não verificada a carência de ação por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.”
(TJ-SC - AC: 20130591800 Tijucas 2013.059180-0, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 06/11/2014, Quarta Câmara de Direito Civil).

Em segundo lugar, o art. 554 e seguintes do CPC disciplinam as ações possessórias, e em seu art. 555 autoriza a cumulação de pedidos, como acima citado
(Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: I - condenação em perdas e danos;)

No entanto, após leitura atenta da petição inicial, percebe-se claramente que a autora não ingressou com a presente demanda objetivando a
rescisão contratual com consequente reintegração da posse do imóvel
, na verdade, ela entendeu como rescindido o contrato firmado entre as partes em razão do inadimplemento das obrigações da compradora, e ingressou diretamente com a ação possessória
visando a reintegração de posse com a consequente indenização por perdas e danos
.

Tal pleito, a bem da verdade, não é possível da maneira proposta, pois existem requisitos prévios para a propositura da ação de reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC
(Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
).

Veja-se que no caso no inciso II, caberia ao apelante provar ter a parte demandada esbulhado o bem reivindicado por violência, clandestinidade ou abuso de confiança (art. 1.200 do CC
:
“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”).

In casu, a posse exercida pela demandada não se caracterizava como clandestina, violenta ou precária, pois adivinha de um instrumento particular firmado entre as partes em que a posse do bem foi transferida à apelada por vontade de ambas as partes, portanto, caracterizada por posse justa.

Outrossim, para legitimar a ação de reintegração de posse, efetivamente deveria existir esbulho possessório, o qual não se detecta nos autos, já que a posse à demandada foi transferida contratualmente, e não há assinatura da apelada no termo de rescisão contratual juntado nos autos (id 2554025 – p. 5).

Assim, para se reverter tal realidade, a apelante teria que requerer judicialmente a rescisão contratual para que a posse exercida pela apelada se tornasse injusta/ilegítima, no entanto, tomou como rescindido o contrato e elegeu a ação possessória para reaver o bem e perdas e anos.

Em sendo assim, agiu bem o Juízo a quo ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, já que a apelante não efetuou pedidos cumulativos de rescisão contratual e consequente reintegração de posse, e sim apenas sua reintegração na posse do bem e indenizações pelo não cumprimento do contrato, ação com procedimento especial e requisitos próprios não atendidos pela autora.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 31/10/2023